Tribunal: TJSP
Processo: 1056439-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Alegação de sequelas de LER/DORT nos membros superiores – Ausência de incapacidade e do nexo laboral – A trabalhadora (gerente de unidade) não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL - Renovação da perícia – Medida desnecessária - Prova emprestada da Justiça do Trabalho – Não admitida.
Sentença de improcedência mantida - Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Alegação de sequelas de LER/DORT nos membros superiores – Ausência de incapacidade e do nexo laboral – A trabalhadora (gerente de unidade) não faz jus à indenização acidentária.

PROCESSUAL CIVIL - Renovação da perícia – Medida desnecessária - Prova emprestada da Justiça do Trabalho – Não admitida.
Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056439-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SILVANA DOS SANTOS GOMES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053 -Voto no 20852
2
VOTO (D) No 20852
APELAÇÃO No 1056439-88.2019.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: SILVANA DOS SANTOS GOMES DE LIMA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S..
JUÍZA: DRA. MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO Alegação de sequelas de LER/DORT
nos membros superiores
Ausência de incapacidade e
do nexo laboral
A trabalhadora (gerente de unidade)
não faz jus à indenização acidentária.
PROCESSUAL CIVIL - Renovação da perícia Medida
desnecessária - Prova emprestada da Justiça do
Trabalho Não admitida.
Sentença de improcedência mantida - Recurso da
autora, desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autora, contra a r. sentença de
fls. 1046/1051, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária
ajuizada, em razão de sequelas de LER/DORT nos membros superiores, adquiridas
no exercício das funções de gerente de unidade.
Em recurso, a obreira sustentou, de forma concisa:
a) encontrar-se equivocada a tese perfilhada pela nobre Juíza, pois,
lastreou sua r. sentença nas conclusões da perícia, desconsiderando as demais provas
atinentes aos autos, além disso, não está o Juízo adstrito ao laudo;
b) que o laudo da Justiça do Trabalho (cujo desfecho da ação
resultou em acordo entre as partes) constatou suas sequelas oriundas do labor,
destoando das conclusões do laudo nestes autos;
c) fazer jus ao benefício acidentário, independente do grau das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053 -Voto no 20852
3
sequelas, inclusive pelo dispêndio de maior esforço na execução do labor;
d) a concessão do auxílio-acidente, ou seja, determinada a
reabertura da instrução processual e realização de nova perícia judicial para constatar
as sequelas laborais.
Processado o recurso, sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, ressalte-se inexistir qualquer irregularidade na r.
sentença, pois encontra-se devidamente fundamentada com os motivos pelos quais se
julgou improcedente a ação.
Saliente-se, ainda, inexistir equívoco da julgadora monocrática em
relação à análise das provas acostadas aos autos em especial a pericial -, as quais
foram suficientes para a formação da convicção judicial necessária ao adequado
desate da contenda, ensejando a r. sentença.
Por outro lado, também o laudo pericial vem dotado de elementos
esclarecedores quanto ao atual estado de saúde da obreira, e está bem fundamentado,
prestando-se assim, a prova técnica, à formação do livre convencimento da juíza
singular, e desta Turma Julgadora.
No mais, a autora limitou-se a questionar a credibilidade do
trabalho técnico, fazendo críticas e apontando supostas máculas, mas, não conseguiu
infirmar as conclusões do perito de confiança da Juíza.
Por consequência, desnecessária a conversão do julgamento em
diligência para retorno dos autos à vara de origem para renovação da prova, pois, não
há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo que justifique a repetição da prova
técnica, pelo contrário, todos os pontos foram bem analisados e ponderados pelo
acólito da Juíza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053 -Voto no 20852
4
De outro lado, frisa-se, também, ser inócuo para se alterar a solução
do julgado, o laudo oriundo da Justiça do Trabalho, acostado pela autora (fls.
877/888), sequer servindo como prova emprestada, pois elaborado sem a participação
da autarquia, de modo que o trabalho técnico realizado nesta demanda jamais ficaria
subordinado a ele.
Na verdade, a prova técnica para o sucesso ou não desta demanda
deve ser realizada neste próprio feito, com lastro no princípio do contraditório,
envolvendo os litigantes, e destinada a apurar os fatos constitutivos do direito do
autor, sob o enfoque da legislação acidentária.
No mais, em que pesem as ponderações expendidas pela apelante, o
seu recurso não merece guarida, pois, de acordo com a perícia (fls. 974/986, com
esclarecimentos às fls. 1031/1032), elaborada, sem vícios ou contradições, não foi
constatada incapacidade, tampouco, nexo laboral.
Convém destacar o constatado pelo perito no exame físico da
obreira às fls. 976/977:
“...EXAME FÍSICO:
...Autora de baixa estatura, obesa, com abdômen globoso e
protruso, em bom estado geral, afebril, corado e hidratado.
Com marcha normal, sem auxílio, sem claudicação motora.
Deita e levanta da mesa de exames sem posturas antálgicas.
Despe e veste a blusa sem atitudes viciosas.
.OMBRO DIREITO
Com cicatriz cirúrgica artroscópica, bem consolidada.
Sem atrofias musculares por desuso.
Sem edema residual.
Sem dor a palpação.
Sem crepitação articular.
Sem limitação funcional.
Manobras de Jobe e Neer: negativas.
Sem alteração vascular e/ou neurológica.
OMBRO ESQUERDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053 -Voto no 20852
5
Sem alterações dignas de nota.
PUNHOS
Com cicatrizes cirúrgicas bilaterais longitudinais de mais ou
menos 3cm, em região flexora, bem consolidada.
Sem edema residual.
Sem sinais flogísticos locais.
Sem desvios e/ou deformidades osteoarticulares.
Sem limitação funcional.
Manobras Phallen e Tinell: negativas.
Sem redução da força muscular de preensão manual.
COTOVELOS
Sem alterações dignas denota...” (destaque e negrito nos
originais).
O perito concluiu às fls. 977/978:
“... Ao exame pericial pudemos verificar que a autora logrou
plena recuperação das reclamadas lesões nos membros superiores,
posto que, já não ostenta sinais clínicos objetivos de sofrimento
álgico nos ombros, cotovelos e punhos ou evidente limitação
funcional em grau suficiente para depreciar de forma permanente
o seu potencial laborativo.
Exames de RMN do ombro e cotovelos e mão direita
descrevem a existência de discretas tendinopatia degenerativas,
sem evidências de rupturas tendineas de expressão clínica e/ou
infortunística relevante...
... No caso em comento, tais patologias não guardam
qualquer relação com o trabalho da autora de épocas passadas,
posto que, o curto lapso de efetivo exercício profissional não seria
uma condição suficiente para provocar e/ou agravar as lesões
acima relatadas.
No tocante a neuropatia compressiva do nervo mediano
(STC) é de sabença que raramente tal lesão neurológica é
desencadeada por movimentos repetitivos, e quando o é, são por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053 -Voto no 20852
6
movimentos bem caracterizados utilizando-se da força muscular de
preensão manual persistente, o que não é o caso da autora.
Aliás, a etiologia da STC é multifatorial, podendo estar
associada a doenças sistêmicas, ou surgir durante a menopausa (a
autora tem 50 anos), pelo uso de hormônios, o que vem a redundar
no aumento do turgor dos tecidos, predispondo a compressão
intrínseca do nervo mediano.
Desta forma, a descrição de fatores ocupacionais como
movimentos repetitivos, vibração, força ou postura como elementos
predisponentes para o desenvolvimento da STC ainda são
controversos e até o momento não há dados na literatura que
suportem tal associação.
Neste mesmo caminhar, a lesão/ruptura do manguito rotador
decorre do impacto ou compressão dos tendões sob o túnel
subacromial, de tal forma a causar lesões degenerativas e
inflamatórias.
Ocorre, que para isso aconteça é necessário que a segurada
executasse de forma regular, movimentos de abdução com
elevação dos braços acima do nível dos ombros ou que suportasse
pesos, o que evidentemente não é o caso dos autos, razão pela qual
é possível admitir outra causa para a lesão do ombro que não a do
seu cotidiano laboral.
Isto posto, concluímos que a autora não é portadora de
sequelas acidentárias nos membros superiores, passíveis de
indenização infortunística...” (negrito no original).
E para que não remanesçam dúvidas, convém destacar as
observações do perito às fls. 1031:
“...1- O Laudo Trabalhista de Fls. 877/888 foi realizado
cerca de um ano antes da perícia judicial, de tal forma, que o
mesmo é passível de questionamento, tendo em linha de conta, que
as LER/DORT são passíveis de recuperação clínica e funcional
,conforme a evolução do tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053 -Voto no 20852
7
2- Ademais, o laudo oriundo da justiça trabalhista sequer
serve de prova emprestada, por ter sido elaborado sem a
participação da Autarquia, de modo que, o mesmo é imprestável
como prova técnica, pois lhe falta o lastro do princípio do
contraditório.
3-Segundo a jurisprudência, somente se tem por admissível a
prova emprestada colhida em regular contraditório com a
participação da parte contra quem deva ela operar...”.
Anote-se que as críticas da autora ao laudo pericial não trazem
elementos convincentes que permitam rechaçar as conclusões do perito, constituindo
mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.
Assim, na análise das lesões, correlacionadas com as atividades
desempenhadas pela autora, permite-se afastar o nexo laboral, posto que, o curto
lapso de efetivo exercício profissional não seria uma condição suficiente para
provocar e/ou agravar as lesões, refutando a incapacidade para o trabalho, conforme
bem delineou o nobre perito.
Em suma, para que a segurada pudesse fazer jus ao benefício
acidentário, não bastaria a existência de uma patologia, sendo indispensável, que
fosse ela não só decorrente do exercício laboral, mas que, também, causasse
incapacidade para o trabalho, o que não ocorre.
Oportuno ponderar que, em ações acidentárias, o nexo laboral
nunca pode ser presumido: “Não se admite a presunção da existência de nexo
causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0,
relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Arrematando-se, inviável a concessão de qualquer benefício de
natureza acidentária, pois não há comprovação, de modo real, concreto e induvidoso
da incapacidade e do nexo laboral.
Como se verifica a r. sentença de improcedência é irretocável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056439-88.2019.8.26.0053 -Voto no 20852
8
2.1 Da conclusão
Posto isso, o recurso da autora não merece provimento, mantendo-
se a r. sentença de improcedência, em razão da ausência de incapacidade e do nexo
laboral, pois não foram constatadas, por meio de laudo, qualquer sequela
incapacitante em relação a LER/DORT nos membros superiores, afastando-se, ainda,
as arguições de conversão do julgamento em diligência para renovação da perícia e a
utilização de prova emprestada da Justiça do Trabalho.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator